Tribunal: STF
Processo: RHC 262305
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valeria Cristina Destro Petrochi e Maira Assumpta Destro Petrochi contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 993031SP (docs. 48 e 49).  



    Consta da inicial que:  



    [...] a pena da Paciente VALÉRIA, como incursa no artigo 155, § 4º, II e IV [furto qualificado] c/c artigo 71, ambos CP – e pena final – restara-se firmada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, com regime inicial fechado para cumprimento da pena. Já a pena da Paciente MAIRA, como incursa no artigo 155, § 4º, II e IV c/c artigo 71, ambos CP – e pena final – restara-se firmada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. (doc. 55, pp. 3-4).  



    Neste recurso ordinário, as recorrentes sustentam, em síntese, que:  



    Conforme se denota, as penas estão fixadas em dissonância com a realidade fática e jurídica do caso e os regimes iniciais para cumprimento das penas também, motivando, assim, portanto, a impetração do presente writ.



    Consigna-se que os autos já transitaram em julgado e esclarecesse, Ilustres Julgadores, que se escolhera esta respectiva via (ou melhor dizendo, este tão ilustre remédio constitucional), para buscar o reestabelecimento da almejada justiça junto a Vossas Excelências, visto que todas as demais vias processuais possíveis já se restaram esgotadas, conforme explicitado acima.



    E o pedido do presente writ é para que existisse o redimensionamento das penas e adequação do regime prisional. Todavia, o presente writ fora indeferido liminarmente por este c. STJ. (doc. 55, p. 4).  



    Ao final, requerem:  



    1. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional;



    2. A remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal;



    3. Ao final, o provimento do recurso, para que: As penas bases das Pacientes sejam alteradas para os mínimos legais; Alternativamente, que a pena base da Paciente Valéria seja alterada para 1/6 igual à da Paciente Maira; Que o aumento de pena inerente ao crime continuado seja fixado no patamar de 1/6, conforme fundamentação já explicitada; Que o regime inicial de cumprimento de pena seja fixado de acordo com o montante de pena ora imposta, visto que não existe razões que permitam respectiva exceção no presente caso. (doc. 55, p. 19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado.



    2. No caso, não está configurada nenhuma omissão no acórdão embargado, que foi claro ao consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    3. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.



    4. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.



    5. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 48, p. 1 – grifei).  



    [...]



    No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nessa linha, assentou que “é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria” (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    Outrossim, entendeu-se que não há como superar, no caso, o óbice aplicado, tendo em vista a ausência de flagrante ilegalidade a atrair a concessão da ordem de ofício. (doc. 49, p. 4 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator